Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão do acórdão que reconheceu as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o acórdão é omisso - deixou de observar o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de rompimento de obstáculo e escalada.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão se o acórdão examinou o contexto fático em que ocorreu o crime e concluiu pela presença das qualificadoras, confessadas pelo réu e confirmadas por testemunha.
4. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a TURMA, julgado em 7.2.23, DJe 13.2.23.